Tribunal: TJDFT
Processo: 0753203-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSUFICIENTE. CONTRATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. REGISTRO POSTERIOR À ABERTURA DE CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se foi apresentada prova escrita suficiente para fundamentar a cobrança da dívida e a conversão em título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória é prevista no Código de Processo Civil para os casos em que o credor, dispondo de prova escrita sem eficácia de título executivo, cobra do devedor quantia em dinheiro.
4. Não é suficiente como prova escrita para fundamentar a ação monitória a simples fatura de cartão de crédito se a dívida em cobrança não decorre diretamente de transações de consumo feitas pelo titular do cartão, mas de operação de garantia feita pela administradora, que não juntou aos autos documento que demonstre que o réu anuiu com a operação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "Não é suficiente como prova escrita para fundamentar a ação monitória a simples fatura de cartão de crédito se a dívida em cobrança não decorre diretamente de transações de consumo feitas pelo titular do cartão, mas de operação de garantia feita pela administradora, que não juntou aos autos documento que demonstre que o réu anuiu com a operação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1175551 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível.